Tribunal: TJSP
Processo: 1001325-08.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Consumidor – Pedido de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Pretensão de condenação do Shopping Center por supostos constrangimentos e agressões suportados pelo autor – Autor que teria entrado no shopping descalço e com uma prancha de surf - Abordado pelo segurança sobre a impossibilidade de acesso descalço e sobre o risco que gerava com a

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Consumidor – Pedido de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Pretensão de condenação do Shopping Center por supostos constrangimentos e agressões suportados pelo autor – Autor que teria entrado no shopping descalço e com uma prancha de surf - Abordado pelo segurança sobre a impossibilidade de acesso descalço e sobre o risco que gerava com a prancha de surf, não aceitou a advertência - Necessidade de intervenção da polícia militar - Hipótese de advertência em desatenção às regras do local – Inexistência de conduta ilícita a ensejar a reparação por dano moral – Ausência de prova de agressão física ou excesso na abordagem, diante da conduta do autor – Dano moral - Não cabimento no caso em exame – Inexistência do dever de indenizar – Precedente deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837899
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001325-08.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante LUIS
SOARES CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMÍNIO COMERCIAL
SHOPPING BRISAMAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001325-08.2019.8.26.0590 -Voto no 2883
2
Apelação Cível no 1001325-08.2019.8.26.0590
Apelante: Luis Soares Cunha
Apelado: Condomínio Comercial Shopping Brisamar
Comarca de Origem: São Vicente
Juiz da Vara de origem:Mário Roberto Negreiros Velloso
Voto no 2883
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Consumidor – Pedido
de indenização por danos morais – Sentença de improcedência –
Pretensão de condenação do Shopping Center por supostos
constrangimentos e agressões suportados pelo autor – Autor que
teria entrado no shopping descalço e com uma prancha de surf -
Abordado pelo segurança sobre a impossibilidade de acesso
descalço e sobre o risco que gerava com a prancha de surf, não
aceitou a advertência - Necessidade de intervenção da polícia
militar - Hipótese de advertência em desatenção às regras do local
– Inexistência de conduta ilícita a ensejar a reparação por dano
moral – Ausência de prova de agressão física ou excesso na
abordagem, diante da conduta do autor – Dano moral - Não
cabimento no caso em exame – Inexistência do dever de indenizar
– Precedente deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 81/85 proferida
nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Luis Sores Cunha em face
de Condomínio Comercial Shopping Brisamar que julgou improcedente o pedido. Em
razão da sucumbência, impôs-se ao autor o pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade deferida (fl. 13).
Inconformado, apela o autor buscando a reforma da r. sentença. Nas razões
de apelação (fls. 88/92), sustenta, em síntese, que, conforme comprovado nos autos, o
constrangimento e sofrimento suportados por conduta ilícita praticada por seguranças do
Shopping Brisamar ensejam o dever de indenizar pela requerida. Aduz que as mídias
demonstram que, em um primeiro momento, o autor ingressou no Shopping às 10h58 do
dia 09/02/2019, e estava descalço, carregando sua prancha, sendo que, por volta das 11h08,
o primeiro segurança teria puxado o autor de forma agressiva, momento em que foi cercado
por outros três seguranças e retirou o celular de suas mãos, razão pela qual não concluiu a
filmagem do ocorrido, em ato continuo saiu do local sendo conduzido por policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001325-08.2019.8.26.0590 -Voto no 2883
3
militares, para posterior retorno a fim de realizar reclamação à administração do shopping.
Argumentou ser aplicável à hipótese o disposto no artigo 927, do Código Civil, pois
evidente o dano moral o quão deve ser fixado em R$20.000.00 (vinte mil reais).
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fl. 22) e respondido (fls.
100/108).
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória por danos morais na qual busca o autor o
ressarcimento por supostos constrangimentos que teria suportado em razão de conduta dos
seguranças do Shopping Brisamar (Condomínio Comercial Shopping Brisamar), ao
fundamento de ter inclusive sofrido agressões físicas no interior da sala de administração
do referido estabelecimento comercial.
Narra a inicial que, às 11h10min, o autor entrou no Shopping Brisamar
descalço e carregando sua prancha de surfe debaixo do braço, com o objetivo de adquirir
um acessório para a prancha numa das lojas do local. Não foi impedido ou abordado pelos
seguranças quando ingressou no Shopping. Foi até a loja e, ao sair, foi abordado por um
segurança, que o questionou sobre o fato de que estava descalço; neste momento o autor
começou a filmar a situação, porque estava sendo impedido de ir e vir, e na sequência o
segurança mandou o autor reclamar na diretoria do shopping. Afirmou ter se dirigido até a
sala da administração e quando estava prestar a deixar o local foi agredido pelo mesmo
segurança, que ainda tomou a força o seu celular. Após, teria corrido de volta para o
corredor do shopping, temendo nova agressão, e manifestou em alto e bom som a sua
indignação, para que outros clientes pudessem ouvir. Asseverou que a polícia militar foi
acionada e que posteriormente retornou ao shopping mais tarde e foi hostilizado logo na
entrada, sendo chamado de "besta", sendo que por tais motivos entende ser devida a
indenização por danos morais.
Em contestação, o requerido argumentou que os seguranças do shopping
abordaram o autor de forma educada, informando-o de que não poderia transitar pelo local
descalço e com a prancha, que poderia machucar outras pessoas, inclusive. O autor ficou
indignado com a abordagem e começou a filmar o ocorrido, para depois postar nas redes
sociais "pois estaria sendo impedido de ir e vir". Afirmou que a postura do autor, que é fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001325-08.2019.8.26.0590 -Voto no 2883
4
incontroverso, violou o regulamento interno do shopping, daí porque a intervenção dos
seguranças foi legítima. Argumentou que as imagens do circuito interno de segurança
mostram que em momento algum os seguranças agiram de forma bruta ou truculenta; ao
contrário, é o autor que aparece gesticulando, gritando e incitando os demais clientes a
tomarem o seu lado na situação, construindo todo um cenário para o pedido de dano moral.
Destacou que o Shopping é um estabelecimento privado, podendo estabelecer regras de
vestimentas para seus frequentadores. Impugnou o dano moral, e afirmou que houve culpa
exclusiva do autor, ao final requerendo a improcedência do pedido.
O réu depositou em cartório mídia contendo imagens das câmeras de
segurança do Shopping Center, sendo concedido o respectivo prazo de vista ao autor
quanto ao conteúdo, em observância ao contraditório.
Com efeito, a primeira questão relevante que se extrai dos autos é a própria
conduta do autor, que teria agido de forma inadequada ao ingressar em um Shopping
Center com traje de banho e descalço, em violação às regras estabelecidas a toda e qualquer
pessoa que circule em suas dependências, conforme aviso afixado logo na entrada (fl. 44).
Como bem ressaltou a r. sentença de primeiro grau ao examinar a dinâmica
dos fatos:
Portanto, vê-se logo aqui que o autor se portou de forma inadequada desde o primeiro
momento em que colocou os pés no shopping, violando as regras de conduta validamente
impostas pelo estabelecimento. O autor estava trajado para ir à praia, mas resolveu fazer
uma parada no shopping, ignorando a inadequação de sua vestimenta. Neste ponto, aliás,
mostra-se absolutamente irrelevante a afirmação do autor de que "em nenhum momento
durante a entrada foi impedido", pois as regras do shopping são expostas logo na entrada,
para que todos possam vê-las. Aliás, a rigor o aviso seria dispensável, pois o
comportamento do homem médio consegue aferir, com um mínimo de noção, regras
mínimas de convívio em sociedade. O autor, por exemplo, estaria em traje flagrantemente
inadequado para frequentar uma missa a despeito de inexistir aviso de trajes em igrejas. A
falta de abordagem pelos seguranças (que pode decorrer de inúmeros fatores, como o fluxo
grande pessoas, ou mesmo uma desatenção momentânea do funcionário) de maneira
alguma retira o equívoco do comportamento do autor.
[...]
O vídeo em questão tem duração de quase 2 minutos, e neste tempo quase que inteiro é
possível acompanhar a primeira abordagem do segurança, que ocorreu de maneira
tranquila, sem qualquer irritação, violência ou sobressalto visíveis. São quase 2 minutos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001325-08.2019.8.26.0590 -Voto no 2883
5
conversa, em que o segurança (segundo confessou o próprio autor) questionou o cliente
sobre suas vestimentas e sobre a prancha de surfe, certamente alertando-o de que a postura
ia contra as regras do local. Portanto, não bastasse a placa de sinalização logo na entrada do
shopping, o autor ainda foi advertido longamente sobre a inadequação de sua postura, o
que deveria ter sido suficiente para colocar um ponto final na questão. O autor, que estava
absolutamente errado na sua conduta, deveria ter obedecido a orientação do segurança e se
retirado do shopping naquele momento.
Quanto as supostas agressões, consignou o juízo a quo:
A sequência dos fatos reforça essa conclusão, porque logo em seguida o autor e o
segurança se retiram da sala. O autor caminha para a saída normalmente, sem dar qualquer
indicação de que teria sido agredido fisicamente. E, além disso, o autor não providenciou o
exame de corpo de delito para comprovar a alegada agressão. Aliás, o BO de fls. 11/12 foi
lavrado por contravenção de vias de fato, e não por lesão corporal.
[...]
Não bastasse, é de rigor notar também que o autor sequer se manifestou em réplica à
contestação, de modo que não negou, na oportunidade processual adequada, as teses
defensivas do réu dentre elas a da ausência de agressão pelo segurança.
Conquanto se admita tratar-se a hipótese de relação de consumo entre as
partes, certo é que cumpria ao autor a demonstração de elementos mínimos sobre os fatos
constitutivos de seu direito quanto a alegada conduta ilícita do shopping, por meio de seus
seguranças.
Ademais, não se pode olvidar que o ônus da prova evidentemente é de quem
alega, porquanto sua inversão, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC não é absoluta,
sobretudo, na hipótese vertente em que há nos autos mídia contendo imagens das câmeras
de segurança do Shopping Center, por meio da qual se constatou a ocorrência não só de
violação à regra estabelecida para os frequentadores do referido shopping quanto ao traje
permitido para adentrar nas dependências do shopping, como a inadequação de sua
conduta, também em violação às regras de convivência, o que afasta a verossimilhança de
suas alegações.
Sobre o tema leciona Humberto Theodoro Júnior:
Para as demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que
autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova, transferindo-o do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001325-08.2019.8.26.0590 -Voto no 2883
6
(consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia,
entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato
constitutivo do seu direito, nem que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de
maneira automática, nas ações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do
consumidor condiciona a inversão a determinados requisitos (verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência do consumidor), que haverão de ser aferidos pelo juiz para
a concessão do excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de
verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parte para prová-lo sem que haja um
suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o cabimento, ou
não, da inversão do ônus da prova. (Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do
direito processual civil e processo de conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior Rio
de Janeiro: Forense, 2014. p.640).
Assim, não há nos autos prova de qualquer conduta dos seguranças do
requerido, ora apelado, que ultrapasse o exercício legítimo de suas funções em zelar pela
integridade e segurança do local ou que tenha exercido suas atividades sem urbanidade,
pois, além de não demonstrada a ocorrência de agressões ou constrangimento indevido
decorrente de eventual excesso de conduta dos seguranças do réu, o comportamento
inadequado do autor restou evidenciado nos autos.
Além disso, das imagens registradas pelas câmeras de segurança do
shopping, percebe-se que o autor não acatou a advertência e descontrolou-se a ponto de se
exigir a presença da polícia militar. Mas nos vídeos não se verifica conduta inadequada no
contexto dos autos e os próprios usuários procuram acalmar o autor, em variados
momentos, pois ele aparentava estar realmente descontrolado.
Não há nos autos comprovação ou mesmo indícios de agressão ou conduta
inadequada dos servidores do shopping, a justificar a indenização pretendida.
Ainda que em se tratando de relação de consumo, imperiosa a demonstração
das agressões físicas o que não existe nos autos, nem mesmo por indícios.
Logo o pleito indenizatório por danos morais não merecia acolhimento.
Não se se vislumbra qualquer violação à dignidade do autor ou aos seus
direitos de personalidade, tendo sofrido o mero dissabor o qual não configura dano moral,
mas aborrecimentos decorrentes, pelo que se apura, em não aceitar as regras do local e a
partir daí elevar a tensão no relacionamento, mas sem prova de abuso ou excesso por parte
dos servidores da ré.
Sempre oportuna a lição de Rui Stoco:
[...] o dano em si, porque imaterial, não depende de prova ou de aferição do seu quantum.
Mas o fato e os reflexos que irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva, dependem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001325-08.2019.8.26.0590 -Voto no 2883
7
comprovação, ou pelo menos que esses reflexos decorram da natureza das coisas e levem à
presunção segura de que a vítima, face às circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio
subjetivo, seja com relação ao seu vultus, seja, ainda, com relação aos seus sentimentos,
enfim, naquilo que lhe seja mais caro e importante." (Tratado de Responsabilidade Civil,
Ed. RT, 5a Edição, pág. 1381/82).
Confira-se o precedente deste Eg. Tribunal de Justiça:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Alegação de abordagem constrangedora, por funcionários do shopping réu, não
demonstrada - Boletim de ocorrência elaborado com base na versão oferecida unicamente
pelo demandante - Apelante que não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos
de seu direito, nos termos do artigo 333, I, do CPC (1973) - Danos morais inexistentes –
'Non liquet' a impor a improcedência do pleito - Sentença mantida - RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 4001048-09.2013.8.26.0506; Relator (a): J.B.
Paula Lima; Órgão Julgador: 28a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2017; Data de Registro:
14/12/2017).
Portanto, não havendo comprovação de ato ilícito causado pelo réu, bem
como a ocorrência de sofrimento injusto, consequentemente, não há dano a ser reparado.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Por
força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária, fixando-a
em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator